Tribunal: TJMT
Processo: 0014777-13.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014777-13.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO SANTOS REIS - CPF: 478.700.011-04 (APELANTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), ZILDA MARIA DE SOUSA - CPF: 661.229.028-53 (ADVOGADO), IRANILZA ROSA SAMPAIO REIS - CPF: 593.480.111-20 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALIMENTOS – PRETENSÃO DO ALIMENTANTE DE OBTER A COMPENSAÇÃO DE VALORES - S
ENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROVA QUANTO A COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS - PROVA ILEGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode ser imposta a redução da dívida na quantia indicada pelo embargante sob a justificativa de que diversos pagamentos foram desconsiderados pelo credor se não os documentos são completamente ilegíveis, e a apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar cópias legíveis, ou uma justificativa para a falta de tal documento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALESSANDRO SANTOS REIS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Embargos a Execução
”

(Proc. no 0014777-13.2014.8.11.0003 código 762671), ajuizada pelo apelante contra

IRANILZA ROSA SAMPAIO REIS, julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de alimentos, para reconhecer o excesso de execução e determinar a dedução dos valores depositados pelo executado e devidamente reconhecidos nos itens 12 a 15

na sentença, ex vi do art. 269, I, da Lei Instrumental Civil; A r. sentença deixou de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita (cf. Id. no 188882202).

O apelante alega que “
dos extratos anexados pela Caixa Econômica Federal, confrontando com os comprovantes de depósitos apresentados pelo Executado, ainda que rasurados ou inteligíveis em decorrência do tempo, restou cabalmente demonstrada a veracidade do que fora informado no bojo da ação, quanto ao excesso de execução, decorrente das verbas alimentícias que já haviam sido paga
s” e dizendo que “
com a juntada dos extratos, foram identificados depósitos realizados pelo Apelante, no montante de R$ 7.906,00 (sete mil, novecentos e seis reais), de um total de R$ 12.227,41 (doze mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e hum centavos), ou seja, restou comprovado ter o Apelante realizado o pagamento equivalente à mais de 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o total reclamado na execução”

Postula, sob esses fundamentos, seja provido o recurso para que reformada a sentença, seja reconhecida como prova hábil os recibos desconsiderado no pagamento dos alimentos, bem como a julgado procedente os embargos, com o apontamento do valor de fato devido no bojo da ação (Cf. Id. no 188882206).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 190217169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes fundamentos:

“
1.
Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
ALESSANDRO SANTOS REIS
à Ação de Execução de Alimentos que lhe é movida por
IRANILZA ROSA SAMPAIO REIS
(qualificados nos autos).

2.
Recebida a proemial no ID: 47999172.

3.
Impugnação aos embargos do devedor apresentada no ID: 47999172.

4.
Vieram-me os autos conclusos.

É o breve
RELATÓRIO.

FUNDAMENTO
e
DECIDO.

(...)

09.
No tocante ao mérito, tenho que razão lhe assiste parcialmente.

10.
Em sua peça vestibular, o embargante aduz que houve excesso de execução, sob o argumento de que não foram deduzidos do montante exequendo os depósitos realizados na conta bancária da embargada durante o período executado na inicial (agosto de 2010 a dezembro de 2013), conforme documentos que instruem a exordial, ressaltando também que, ao contrário do que alega a embargada, o valor efetivamente devido pelo embargante seria de R$ 16.231,10 (dezesseis mil, duzentos e trinta e um reais e dez centavos).

11.
Entretanto, para facilitar a compreensão de todo o contexto fático desenhado nos autos, todos os anos e períodos que constituem o objeto da presente execução serão enfrentados de maneira individualizada para, a partir de então, se chegar a uma solução correta e definitiva para o caso em exame.

12.

No tocante ao período de agosto de 2010 a dezembro de 2010
, o embargante colacionou aos autos os comprovantes e ID: 47999177, pág. 03 e 04, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2020, sendo que os demais comprovantes estão ilegíveis e, por conta disto, são imprestáveis para fins probatórios. Logo, somente os comprovantes dos meses de novembro e dezembro, no valor de R$ 1.020,00 (um mil e vinte reais) cada, devem ser abatidos do montante exequendo.

13. Com relação aos alimentos devidos no ano de 2011
, o executado trouxe aos autos no ID: 47999177, págs. 05/15, os comprovantes relativos aos meses de janeiro (R$ 1.080,00), fevereiro (R$ 950,00), março (R$ 1.090,00), maio (R$ 740,00), junho (R$ 1.090,00), julho (R$ 750,00), agosto (R$ 1.430,00), setembro (R$ 1.090,00), outubro (R$ 1.090,00), novembro (R$ 1.090,00) e dezembro R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que os demais
estão ilegíveis e alterados de forma manual
e, desta forma, não podem ser considerados para fins probatórios. Assim, os valores efetivamente depositados nos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 devem ser deduzidos do
quantum debeatur
.

14. No que tange aos alimentos devidos no ano de 2012
, o embargante carreou no ID: 47999177, págs. 15/16 e ID: 47999179, págs. 01/07, os comprovantes do mês de janeiro (R$ 590,00), fevereiro (R$ 845,00), março (R$ 622,00), abril (R$ 692,00), maio (R$ 625,00), junho (R$ 925,00), julho (R$ 622,00), agosto (R$ 622,00), setembro (R$ 622,00), outubro (R$ 622,00) e novembro (R$ 622,00), sendo que os demais
estão ilegíveis e alterados de forma manual
e, desta forma, não podem ser considerados para fins probatórios. Assim, tais valores deverão ser descontados do valor executado.

15. No que atine aos alimentos devidos no ano de 2013
, insta declinar que nos IDs: 47999179, págs. 08/14, constam os depósitos parciais realizados nos meses de janeiro (R$ 622,00), abril (R$ 622,00), junho (R$ 622,00), sendo que os demais
estão ilegíveis e alterados de forma manual
e, desta forma, não podem ser considerados para fins probatórios. Desta forma, tais valores deverão ser amortizados do débito alimentar.

16.
Outrossim, não obstante os extratos bancários carreados pela Caixa Econômica Federal, verifica-se que há alguns depósitos bancários na conta da embargada. Porém, não há precisar se, de fato, foram realizados pelo embargante, cabendo ressaltar que o ônus de provar que houve o pagamento incumbe ao devedor.

17.
Dessarte, gizadas as razões acima, tenho que são pertinentes em parte os argumentos expendidos nos presentes embargos, o que nos conduz à parcial procedência do pleito inaugural.

18.
Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedentes os embargos à execução de alimentos,
para reconhecer o excesso de execução e determinar a dedução dos valores depositados pelo executado e devidamente reconhecidos nos itens 12 a 15 deste
decisum
,
ex vi
do art. 269, I, da Lei Instrumental Civil.

19.
Sem condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita.

20.
Traslade-se cópia desta decisão para os autos principais (Proc. n.o 0016162-30.2013.8.11.0003).

22.
Decorrido o prazo recursal, desapensem-se e arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges decorre do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional e, se devida, transitória, cabível quando comprovado que o postulante necessita dos alimentos para o seu amparo e subsistência (CC, art. 1.695), ou, então, em caráter ainda mais excepcional, normalmente na pendencia do processo de partilha do patrimônio comum, na hipótese em que demonstrada a necessidade dos alimentos “
para viver de modo compatível com a sua condição social
” (CC, art. 1.694), sendo estes os chamados “alimentos compensatórios”, enquanto aqueles são os clássicos “alimentos provisórios”, os quais são admitidos doutrinaria e jurisprudencialmente como pretensões/obrigações autônomas entre si, já tendo sido pacificada a orientação de que “
é princípio do direito alimentar que, observado o caso concreto, tanto quanto possível, a pensão seja fixada, considerando-se a capacidade do alimentante e o padrão de vida propiciado à alimentada
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1353941/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 16/04/2013, DJe 24/05/2013).

O autor visa a dedução do valor de R$ 42.014,98 arbitrados na ação de alimentos em fase de cumprimento de sentença, dizendo que houve excesso de execução, tendo em vista que não houve dedução do montante da execução, durante o período entre 2010 a 2013. Com esse fim, o autor trouxe aos autos comprovantes dos depósitos efetuados na conta bancária da embargante, durante o período mencionado, sendo que resta ser pago efetivamente o montante de R$ 16.231,10 (dezesseis mil, duzentos e trinta e um reais e dez centavos).

Não obstante as razões recursais, análise ao tramite processual e ao conjunto probatório constante dos autos de origem, a tese defensiva de excesso de execução não convence, tendo em vista que
os comprovantes de depósitos são completamente ilegíveis, e a apelante deixou transcorrer o prazo sem apresentar cópias legíveis, ou uma justificativa para a falta de tal documento (cf. Ids. n. 188881798 e 188881799).

Ademais, os extratos bancários colacionados pela Caixa Econômica Federal, confrontados com os comprovantes de depósitos, conforme bem salientado pelo magistrado “
não há precisar se, de fato, foram realizados pelo embargante, cabendo ressaltar que o ônus de provar que houve o pagamento incumbe ao devedor”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença em seus próprios termos.

Custas pelo apelante, observado o disposto no §3 do Art. 98 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024